Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737778-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ELMAR ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA RAIOL DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada do comprovante bancário de pagamento (ID 30995914) e do demonstrativo do cálculo das custas processuais (ID 30995912), o qual não substitui a guia de custas emitida por este Tribunal, necessária para viabilizar a verificação da regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso. Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário juntados aos autos. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, ainda, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator